Tribunal: TCU
Processo: 018.943/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, interposto por Eduardo Antônio Varela da Silva, contra o Acórdão 1253/2022TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina pedido de reexame interposto por Eduardo Antônio Varela da Silva contra o Acórdão 1253/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. André Luís de Carvalho), por meio do qual o TCU considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria em favor do recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante as razões expostas pelo Relator com fundamento nos art. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a modificar o subitem 9.3 do Acórdão 1253/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a ostentar a seguinte redação: " 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte adote as seguintes medidas: 9.3.1. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento das parcelas atinentes a horas extras no âmbito no âmbito do Processo 0802208-64.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região, adote, de imediato, as medidas administrativas necessárias à supressão das rubricas, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. caso a decisão judicial definitiva no Processo 0802208-64.2020.4.05.8400 seja desfavorável ao pagamento da parcela impugnada, emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018 " 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.